Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710761-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA DA MATA MONTEIRO AGRAVADO: LVV COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DECISÃO DANIELA DA MATA MONTEIRO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 150645191 – autos originários), proferida na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico por ela proposta contra LVV COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI e BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a cobrança das parcelas de financiamento de veículo, nos seguintes termos: “Recebo a inicial e emenda consolidada no ID 150625151. Concedo à parte autora a gratuidade da justiça. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração dos citados requisitos previstos no CPC. Recentemente (08/03/2022), o e. Superior Tribunal de Justiça, em menção ao REsp 1.946.388, divulgou em seu site oficial notícia relacionada ao tema versado nestes autos, reafirmando que “banco de varejo não responde por vício em carro financiado”. Confira-se, a propósito, trechos da referida notícia: “Os agentes financeiros conhecidos como bancos de varejo, que financiam a venda de automóveis, não respondem pelos vícios do produto, e o contrato de financiamento subsiste mesmo que a compra seja desfeita – situação diversa da que ocorre com os bancos integrantes do grupo econômico da fabricante, os chamados bancos da montadora. Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso especial interposto por uma instituição financeira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). A corte paulista concluiu que o contrato de financiamento é coligado ao de compra e venda, de forma que, havendo a rescisão do negócio principal, o acessório o acompanha. No recurso ao STJ, o banco alegou que não é solidariamente responsável pelo vício apresentado no veículo financiado, sendo sua responsabilidade limitada a eventuais prejuízos decorrentes dos serviços financeiros prestados. É pacífica a ausência de responsabilidade do banco de varejo Em seu voto, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, citando precedentes da Terceira e da Quarta Turmas, lembrou que já há jurisprudência pacífica na corte no sentido da ausência de responsabilidade da instituição financeira por vício do veículo financiado”. Diante do referido entendimento, observo, em um exame sumário, ser baixa a probabilidade do direito invocado pela parte autora, que pretende, dentre outros pedidos, a suspensão do financiamento firmado com o réu BRADESCO. Sem contar, não menos importante, que o veículo objeto do financiamento (VW Kombi) conta com seus 468.957 quilômetros rodados, conforme consta no contrato juntado no ID 142380942 - Pág. 14. Tratando-se de veículo com extrema quilometragem, não compete a parte autora, a princípio, alegar desconhecer possível vício do bem, ainda frente a um automóvel fabricado há mais de 14 anos. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. E tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. Assim, CITE-SE as rés para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). [...]” Sustenta, a agravante-autora, que há probabilidade do seu direito porque o veículo adquirido possui vício oculto, e há contrato de financiamento bancário com parcelas vencendo mês a mês. Aduz que não há dano para o Banco porque o financiamento pode voltar a ser cobrado a qualquer tempo. Alega que, independentemente da idade e/ou quilometragem do veículo, a venda foi realizada com o bem em perfeitas condições de uso e não com problemas graves como os que surgiram depois; que não houve informação dos vícios que o veículo apresentou, o que se configura vício oculto superveniente à alienação do veículo. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutelar recursal para suspender o contrato de financiamento celebrado. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 150645191). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Não se vislumbra a probabilidade do direito quanto à suspensão do contrato de financiamento do veículo porque a agravante-autora celebrou com o agravado-réu Banco Bradesco S.A. a Cédula de Crédito Bancário para aquisição de bens de id. 142380942 que a princípio, nessa análise inicial não se verifica guardar qualquer relação com a empresa que vendeu o veículo, agravada-ré LVV Comércio de Veículos Eireli. São contratos independentes, para fornecimento de produtos distintos, a compra e venda do automóvel e o contrato de empréstimo bancário, formalizado através da Cédula de Crédito Bancário. Assim, observada a jurisprudência do e. STJ, o agente financeiro não responde pelo vício do produto, de forma que não pode suportar a suspensão do contrato de financiamento celebrado: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA No 326/STJ. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto. 2. Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). 3. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021.) Em conclusão, ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora